Tribunal: TJDFT
Processo: 0000630-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. RAZÕES/PEDIDO DISSOCIADOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO.

1. Não se conhece de recurso quando as razões e o pedido estão dissociados da decisão recorrida e das demais matérias do processo e quando ausente a exposição do fato e do direito, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.
2. Embargos de Declaração não conhecidos.